Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703932-29.2018.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO HONORIO DA SILVA, ANA PAULA FONSECA DE LIMA DA SILVA APELADO: IRENE PEREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CRISTIANO HONÓRIO DA SILVA e ANA PAULA FONSECA DE LIMA DA SILVA contra a sentença que, em ação indenizatória cumulada com pedido de rescisão contratual, proposta por IRENE PEREIRA CARVALHO em desfavor dos ora apelantes, julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de prestação de serviço entre as partes e condenar os ora apelantes à indenização por danos materiais e morais (ID 52883308). A causa de pedir revolve situação em que a requerente alega ter deixado veículo automotor de sua propriedade na posse de oficina de propriedade dos ora apelantes para reparos; situação em que o bem fora furtado, recuperado, levado novamente à oficina, envolvido em acidente e inúmeras infrações de trânsito. Em consulta aos autos, verifico que atuei, na qualidade de Relator em julgamento de feito diverso que, todavia, resolve questão relacionada aos mesmos fatos e partes (Acordão n. 1647917). Destarte, incide a regra de impedimento prevista no art. 144, II, do CPC. Afirmo impedimento (art. 144, II, CPC). Distribua-se a um dos demais membros da Primeira Turma Cível, mediante compensação. Anote-se no PJe para os devidos fins. Intime-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator